Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018804-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOAO DA SILVA LIMA - CPF: 112.783.854-79 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), HELINTON TEIXEIRA - CPF: 052.546.729-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018804-41.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Alessandro Joao Da Silva Lima

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A. e

Helinton Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA MÓVEL.

CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que cancela unilateralmente a linha telefônica do consumidor, e, mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa, não busca solucionar o problema, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido
constante na ação, a fim de
DETERMINAR que a requerida RESTITUA a linha telefônica de n. (66) 99676-5012 ao requerente ALESSANDRO JOAO DA SILVA LIMA - CPF: 112.783.854-79
, bem como proceda com a alteração da titularidade em favor deste, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, bem como CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão e de juros legais a incidir da data da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

No presente caso o Reclamante conta que, em meados de 2015, adquiriu da Requerida a linha telefônica com o no (66) 99676-5012, e desde então a utilizava em conjunto com um plano pós-pago. Ocorre que, no mês de abril de 2021, entrou em contato com a Requerida visando o cancelamento do seu plano telefônico.

Ocorre que, em 2021, recebeu cobrança da referida linha, ocasião em que descobriu que, em vez de cancelarem o plano, cancelaram a linha, e venderam está a um terceiro. Afirma que entrou em contato com o comprador, Heliton Teixeira, informando toda a situação, tendo o mesmo aceitado devolver o chip com o número do Requerente, encaminhando-o por SEDEX, estando o Requerente atualmente em posse do novo chip e utilizando a linha, com a total anuência do novo comprador.

Afirma que tentou resolver pelas vias administrativas através de ligação no call center, e-mail e formulou reclamação no Procon.

Em contrapartida, a Ré se limita a alegar que o Reclamante solicitou o cancelamento e que os fatos narrados são de culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem. Como o autor nega que tenha solicitado o cancelamento de sua linha telefônica, cabia à empresa telefônica comprovar a alegada solicitação, como em fase de contestação a empresa trouxe apenas telas dos sistemas interno, não colacionou nenhuma gravação ou documentos que comprove que de fato o autor solicitou o cancelamento de sua linha fixa, portanto, não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Promovida e o dano causado ao Promovente em razão do cancelamento unilateral da linha telefônica e a tentativa de solução administrativa não atendida, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório não merece acolhimento, pois o montante arbitrado se encontra em conformidade com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023